Tribunal: TJBA
Processo: 0501330-37.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501330-37.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: RAFAEL RODRIGUES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA. RECONHECIMENTO TÁCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por companhia seguradora, inconformada com a sentença que julgou improcedente a ação de regresso ajuizada em face do condutor de veículo automotor. A demanda buscava o reembolso dos valores pagos em virtude de indenização securitária decorrente de colisão automobilística ocorrida em 02/08/2013, envolvendo veículo segurado da Apelante e automóvel conduzido pelo Apelado. O Apelante sustenta que a dinâmica do acidente evidenciaria a culpa exclusiva do Apelado, tendo em vista o ponto de impacto no veículo segurado (lateral traseira direita) e a suposta ausência de direção defensiva por parte do Apelado. Defende, ainda, que o pagamento parcial da franquia pelo Apelado configuraria reconhecimento tácito de responsabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a presunção legal de preferência do condutor que trafega pela direita, nos termos do art. 29, III, "c", do CTB, e atribuir ao Apelado a culpa exclusiva pelo acidente automobilístico; e (ii) o pagamento parcial da franquia securitária pelo Apelado pode ser interpretado como reconhecimento tácito de culpa. III. Razões de decidir 3. A pretensão regressiva da Apelante se baseia na sub-rogação dos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil. Entretanto, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 4. A dinâmica do acidente, conforme descrita nos autos, envolveu colisão em cruzamento urbano não sinalizado, situação regida pela regra de preferência estabelecida no art. 29, III, "c", do CTB, segundo a qual tem prioridade o veículo que se aproxima pela direita. A alegação de que o veículo segurado já havia iniciado a travessia não foi confirmada por provas técnicas ou testemunhais. 5. O boletim de ocorrência apresentado, embora dotado de fé pública quanto à existência do acidente, não possui força probatória plena quanto à responsabilidade civil, por conter apenas os relatos subjetivos das partes envolvidas, sem análise técnica ou pericial. 6. A Apelante, embora tenha arrolado testemunhas, dispensou sua oitiva em audiência, deixando de produzir prova essencial à comprovação da dinâmica alegada. 7. O argumento de que o ponto de impacto indicaria a culpa do Apelado é insuficiente para afastar a presunção legal de preferência. A simples colisão na lateral traseira não permite, por si só, concluir pela culpa do condutor que trafegava pela direita. 8. A alegação de que o Apelado teria contribuído financeiramente com o pagamento da franquia do seguro tampouco configura reconhecimento tácito de culpa, podendo decorrer de mera tentativa de composição extrajudicial, sem valor probatório inequívoco. 9. Diante da ausência de elementos robustos a infirmar a presunção legal de preferência do Apelado e ausente prova cabal de sua culpa, deve ser mantida a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A parte autora em ação de regresso proposta por seguradora tem o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, não bastando a juntada de boletim de ocorrência sem outros elementos técnicos ou testemunhais. 2. O pagamento parcial da franquia pelo suposto causador do acidente, sem outras evidências, não configura reconhecimento tácito de culpa”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 1.026, §2º; CTB, art. 29, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1282. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501330-37.2014.8.05.0141, sendo Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Apelado Rafael Rodrigues Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator